Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-41.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. CONTRATO VERBAL. RESCISÃO DO AJUSTE . INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTERPELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE. RETORNO DAS PARTES CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE SINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação do réu à devolução do valor retido a título de sinal em virtude de rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é devida a retenção pelo réu de quantia por ele paga, a título de sinal, ao autor, pela compra e venda de um veículo, considerando que o contratante adimplente deixou de interpelar o cocontratante inadimplente para constituí-lo em mora e, não o tendo feito, frente ao estado de inadimplência, vendeu o bem negociado a terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 418 do CC disciplina que, na hipótese de inexecução do contrato, se esta se der por parte de quem deu as arras, a outra parte poderá ter o contrato por desfeito, retendo-as.
4. No caso, celebraram as partes contrato verbal de compra e venda de caminhão mediante o pagamento de sinal e algumas parcelas para quitação do preço ajustado. Não tendo o comprador pago as parcelas devidas, mesmo após sucessivas dilações do prazo para quitação do preço total, o vendedor reteve para si a importância paga a título de sinal e vendeu o veículo a terceiro, o que fez sem antes constituir em mora o cocontratante inadimplente.
5. O contratante adimplente que deixa de constituir em mora o cocontratante inadimplente, desatende a obrigação estabelecida no art. 397, parágrafo único, do CC, caracterizando, outrossim, inadimplemento contratual também de sua parte.
6. Hipótese em que, caracterizada a culpa concorrente dos contratantes, devem retornar eles ao status quo ante, o que implica o dever do promitente/vendedor de restituir a importância paga a título de sinal pelo promitente/comprador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Diante da culpa concorrente pelo desfazimento do contrato de compra e venda, deve-se retornar as partes ao status quo ante, mediante a devolução do sinal pago.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397, p.u., art. 418.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20150710022334, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 01.08.2018.